Tribunal: TJDFT
Processo: 0750757-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0750757-82.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VANUSA SANTOS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre o direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, matéria objeto de representativo no Supremo Tribunal Federal, que foi decidido no julgamento do RE 837.311 (Tema 784). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837.311, Relator LUIZ FUX, DJe 18/4/2016). No mesmo sentido o acórdão recorrido concluiu que (ID 57837657): MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MÉRITO. CANDIDATA APROVADO NO CERTAME. CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE NOMEADOS. SURGIMENTO DE VAGAS DENTRO DO PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA OU IMOTIVADA DA IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de Segurança impetrado contra suposta omissão ilegal atribuída ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciada na ausência de nomeação de candidata no cargo de Monitor de Gestão Educacional, do Quadro de Pessoal do DF, para o qual foi aprovada em concurso público. 2. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Governador do Distrito Federal, tendo em vista que possui competência exclusiva para nomear servidores para ocuparem cargos públicos, bem como para praticar ato de provimento dos cargos do âmbito do Poder Executivo, ex vi do art. 100, XXVII, LODF e do art. 10, I, LC no 840/2011, sendo, portanto, parte legítima para figurar em writ que tem por finalidade proteger direito à nomeação em concurso público da Secretaria de Estado de Educação (SEE/DF). 3. No caso, a impetração veio acompanhada de prova documental relacionada ao direito defendido, de modo que a avaliação a respeito da suficiência do conjunto probatório coligido aos autos, assim como da necessidade, ou não, de dilação probatória, deve ser feita a partir de um exame mais aprofundado da situação fática e da prova constante dos autos. A alegação se confunde com o mérito da demanda. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita. 4. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 837311), haverá direito subjetivo à nomeação, na seara dos concursos públicos, quando: (i) os candidatos sejam aprovados dentro do número de vagas previsto no edital; (ii) houver preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação; (iii) surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição arbitrária e imotivada de candidatos aprovados por parte da Administração Pública. 5. De acordo com o STJ, “para que seja reconhecido o direito subjetivo da parte agravante à nomeação no cargo público, cabe a ela provar a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato interessado” (AgInt no AREsp n. 2.237.742/SE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). 6. No caso concreto, a expectativa de direito da impetrante se transmudou em direito subjetivo à nomeação, porquanto a Administração Pública externou a necessidade do provimento de expressiva quantidade de cargos ao nomear, ainda dentro do prazo de validade do certame, enorme quantitativo de candidatos aprovados fora do cadastro reserva. 7. O surgimento de novas vagas, em razão da ausência de posse de candidatos nomeados anteriormente, em quantidade suficiente para atingir a posição da impetrante na lista de classificação de aprovados, ainda durante o prazo de validade do certame, demonstra a necessidade inequívoca quanto ao preenchimento das vagas remanescentes. Diante disso, o ato omissivo da autoridade coatora, consubstanciado na ausência de nomeação da impetrante no cargo de Monitor de Gestão Educacional, do Quadro de Pessoal do DF, comprova que houve preterição arbitrária ou imotivada da impetrante, a ensejar seu direito líquido e certo à nomeação ao cargo público pleiteado. 8. Segurança concedida. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019